Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710841-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARVALHO, FACANHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANA MARIA PEREIRA SOBRAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARVALHO, FAÇANHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido contra ANA MARIA PEREIRA SOBRAL, ora agravada, indeferiu o pedido de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravada, sob o argumento de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Informa o agravante que procedeu ao cumprimento de sentença em desfavor da agravada, em que pleiteou o bloqueio de 30% (trinta por cento) de seus proventos, em virtude do não pagamento de honorários advocatícios devidos, uma vez que não foram encontrados bens passíveis de penhora. Sustenta que o crédito relativo ao pagamento de honorários advocatícios tem natureza alimentar e se enquadra na regra de exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, o que possibilita a penhora de percentual sobre os proventos da agravada. Alega que a agravada apresentou extratos de sua conta corrente, em que o movimento mensal apresenta valor superior aos seus proventos. Afirma, também, que a devedora firmou acordo, em ação de divórcio, tendo recebido o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Aduz que o c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salário pode ser excepcionada, quando o valor bloqueado se mostrar razoável em relação à remuneração recebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família e que ficou demonstrado que a penhora pleiteada não afetará a dignidade nem a subsistência da agravada. Requer seja concedida a tutela recursal de urgência, para que seja efetivado o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão, tornando definitiva a antecipação de tutela anteriormente concedida. Preparo realizado (ID 15847706). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, examinando os documentos que instruem o recurso de agravo de instrumento interposto, verifico que tais requisitos legais não se mostram evidentes. Como muito bem consignado na r. decisão agravada (ID 52101109 – autos no 0715400-14.2018.8.07.0001), in verbis: “(...) Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). (...) Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do Código de Processo Civil (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. (...)” O d. Juiz a quo entendeu pela impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria da ora agravada, conforme inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Apesar da alegação do agravante de que há entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de os honorários advocatícios possuírem natureza alimentar e, por isso, viabilizar a penhora parcial de parcela oriunda de remuneração do devedor, para assegurar a satisfação da importância devida ao causídico, entendo que devem ser analisadas as particularidades de cada caso concreto. In casu, inexiste comprovação, ao menos neste momento processual, de que o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria será capaz de preservar a dignidade e a subsistência da agravada ou de sua família, devendo, pois, ser mantida a r. decisão agravada. Não existem documentos suficientes nos autos capazes de evidenciar que os valores de aposentadoria recebidos pela agravada são bastantes para seu sustento e de sua família. Ressalte-se, ainda, que o documento trazido no ID 15849395 (fls. 138/139), em que o agravante assegura ter a agravada recebido R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) é uma simples cópia da sentença de homologação de acordo de divórcio, datada de maio de 2014, ou seja, realizado há considerável tempo, de modo que não se apresenta convincente. Além do mais, a jurisprudência vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019 - grifei). Nesse sentido, colaciono julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1244326, 07275128120198070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. SENTIDO AMPLO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda do executado/agravado, para fins de quitação de honorários advocatícios. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.o 637, consolidou entendimento no sentido de ostentarem os honorários advocatícios a natureza alimentar (Resp 1152218/RS). 4. No entanto, a exceção à impenhorabilidade diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia em seu estrito conceito, isto é, decorrente de responsabilidade civil, para manutenção de outrem em virtude do vínculo parental ou dever de assistência mútua, não se permitindo, por consequência, o bloqueio de verba salarial a fim de satisfazer honorários advocatícios devidos, uma vez possuírem sentido amplo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1228780, 07225562220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1244429, 07025011620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020.) Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator